Tribunal: TJES
Processo: 5018782-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018782-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Embracon Administradora de Consórcio Ltda., declarou a nulidade da multa administrativa imposta no procedimento administrativo nº 8938768/2013, sob o fundamento de que não foi oportunizada à autora a apresentação de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal, a justificar a nulidade da multa administrativa aplicada à empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade dos atos administrativos exige a observância do devido processo legal, inclusive no âmbito administrativo, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, sendo imprescindível garantir ao administrado a ciência e a oportunidade de apresentar defesa antes da imposição de sanções.

4. A decisão administrativa que impôs a multa à empresa recorrida foi proferida na mesma data da notificação expedida para apresentação de defesa, sem que se assegurasse prazo hábil para manifestação, o que configura cerceamento de defesa.

5. A posterior interposição de recurso administrativo não convalida a inobservância do contraditório, pois o prejuízo decorre da ausência de oportunidade prévia para impugnação do auto de infração.

6. O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que exige a prévia notificação do autuado com prazo específico para apresentação de defesa antes da aplicação de penalidades administrativas pelo PROCON.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa administrativa sem a prévia notificação válida do autuado para apresentação de defesa caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento administrativo.

2. A interposição de recurso administrativo posterior não supre a ineficácia da notificação inicial, nem convalida a nulidade decorrente da ausência de oportunidade de defesa no momento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24090237462, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2014, DJ 03.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018782-59.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, que declarou a nulidade da multa administrativa aplicada no bojo do procedimento administrativo nº 8938768/2013.

Em suas razões (id. 12437464) sustenta o apelante (id. 12437464), em síntese, que o procedimento administrativo oportunizou aos litigantes todos os meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade de atos administrativos sem a constatação concreta de eventual prejuízo.

Aduz que a empresa apelada foi notificada acerca da audiência de conciliação designada pelo PROCON, bem como apresentou recurso em razão da decisão administrativa.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a multa aplicada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando não ter sido notificada para apresentar defesa no procedimento administrativo nº 8938768/2013, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sem sua participação no procedimento.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença impugnada, que anulou a decisão proferida nos autos administrativos, bem como a multa arbitrada, sob o fundamento de que não houve notificação da recorrida para impugnar o auto de infração, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção do
decisum
impugnado, porquanto alinhado ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Como se sabe, os atos administrativos possuem os atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, compreendendo, ainda, a presunção de veracidade/legitimidade como o único atributo, pacificamente, presente em todos os atos praticados pela Administração.

No caso em análise, verifico que o recorrente lavrou o auto de infração em face da recorrida, em decorrência do descumprimento da solicitação de cancelamento de contrato, realizada em 26/02/2013 pelo Sr. Glauco de Almeida Alves, sem a devolução da integralidade dos valores pagos.

A municipalidade alega que a apelada foi notificada acerca do ato que instaurou o processo administrativo, bem como a esta foi oportunizada a possibilidade de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2013, ocasião em que restou franqueada a apresentação de defesa, tendo, inclusive, interposto recurso administrativo.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o PROCON municipal encaminhou a notificação à recorrida para que se manifestasse acerca do auto de infração, no prazo de 10 dias, na data de 08/02/2023 (id. 12437447), vale dizer, no mesmo dia em que foi proferida a decisão administrativa que arbitrou o valor devido pela Embracon (id. 12437448).

Assim, é patente o cerceamento de defesa no âmbito administrativo, uma vez a referida notificação sequer surtiu efeitos, impossibilitando a recorrida de tomar conhecimento do auto de infração lavrado pelo órgão de proteção ao consumidor e, por conseguinte, de apresentar defesa quanto à multa aplicada.

Neste contexto, mister destacar que o art. 5º, LV, da Constituição Federal, prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado, tanto no processo judicial como no administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA - INOBSERVÂNCIA.– NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A sanção aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivada em Reclamação apresentada contra determinado fornecedor, deve ser precedida de regular Procedimento Administrativo, disciplinado pelo Decreto Federal nº 2.181⁄97 e, no Município de Vitória, pelo Decreto Municipal nº 11.738⁄2003, sendo certo que, apesar das peculiaridades de cada rito, ambos conferem ao infrator o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de Defesa.
2. Hipóteses em que o Procon Municipal determinou a notificação do infrator para comparecer à audiência de conciliação designada e, em sequência, proferiu a decisão pela aplicação da sanção, em inobservância ao devido processo administrativo, que assegura ao infrator a apresentação de Defesa, restando configurada a afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza a declaração de nulidade dos procedimentos respectivos.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090237462, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 03/09/2014)

Ressalto, por oportuno, que a posterior apresentação de recurso administrativo não supre a nulidade ocorrida anteriormente, eis que o prejuízo da apelada advém da própria inobservância ao seu direito de defesa.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)